Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-87.2021.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001432-87.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO CIRILO DA COSTA - CPF: 026.006.231-67 (APELANTE), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), JANIO WILSON DA ROCHA VIEIRA - CPF: 458.791.251-49 (APELANTE), JOAO RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 487.423.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIO LUCAS SANTOS SILVA - CPF: 704.628.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CIRILO DA COSTA - CPF: 026.006.231-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SECUNDADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIDA IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. º 08 TCCR/TJMT – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS E COERENTES ENTRE SI E EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU – 2.

PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SANÇÃO IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL – 3. ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – SÚMULA 269 STJ – 4. REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
–
INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL DA MEDIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta para a figura típica do art. 12 da Lei n. 10.826/03, quando demonstrado cabalmente o efetivo porte do armamento em via pública pelo réu, à vista dos depoimentos angariados em juízo, incluindo a confissão do próprio apelante, subsistindo elementos de cognição aptos à aferição da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições.

2.

Carece de interesse recursal ao pleito de imposição da pena basilar no mínimo legal quando tal providência já foi adotada pelo d. juízo a quo.

3.

Mencionada a condição de reincidente, é escorreita a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em consonância com a previsão do art. 33, §2º, alínea b, e §3º, do CP e a redação da S
úmula 269 STJ
.

4.

Mesmo em observância do disposto no
art. 44, §3º, do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta como socialmente recomendável
in casu
, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JÂNIO WILSON DA ROCHA VIEIRA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JÂNIO WILSON DA ROCHA VIEIRA
contra a r.

sentença vista no ID 181218250, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.º
1001432-87.2021.8.11.0044
, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 181218260, o apelante, genericamente, pretende a
absolvição
secundada pela
desclassificação para o delito de posse ilegal de arma de fogo
, ao argumento de que os artefatos bélicos apreendidos estavam fora do rápido acesso/alcance do réu. Subsidiariamente, vindica a
readequação da pena imposta
, a fim de reajustar a sanção basilar para o mínimo legal, abrandar o regime de cumprimento para o inicialmente aberto e substituir a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Em contrarrazões vistas no ID 181218262, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 187632174, igualmente opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 181218257)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
10 de abril de 2021, por volta das 09h35min, à margem do Rio Kuluene, em Paranatinga/MT, os denunciados
JÂNIO WILSON DA ROCHA VIEIRA
e
Fernando Cirilo da Costa
, com consciência e vontade, portavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo de uso permitido, consistente uma Garrucha calibre .22, uma Garrucha calibre .38, quatro Cartuchos de munição .40, doze Munições de calibre .38 e dez munições de calibre 22.

Consta dos autos que uma guarnição da polícia estava em patrulhamento na rodovia MT 020, mais precisamente na ponte do Rio Kuluene, quando realizaram a abordagem de fiscalização no veículo Gol placa JZH-6545, que estava parado às margens da rodovia.

Ato contínuo, os agentes de segurança pública aproximaram-se de uma das redes utilizadas pela dupla, local onde encontraram uma garrucha de calibre 22, carregada e pronta para uso e acompanhada de outras nove munições do mesmo calibre .22, oportunidade na qual o réu
JÂNIO
confirmou que no interior do seu veículo possuía outra garrucha, calibre 38 e mais munições.

Na sequência, os policiais localizaram dentro de uma mochila mais três munições intactas de calibre .38, e quatro cartuchos de calibre .40, sendo dois deflagrados e dois intactos, razão pelas quais os acusados foram conduzidos à autoridade policial.

Devidamente oferecida a denúncia e, realizada a instrução, sobreveio sentença,
condenando
ambos os réus como incursos nas penas do
art. 14,
da Lei n.º 10.826/03
; finalmente, foi interposta apelação apenas em relação a
o réu
JÂNIO.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretendida absolvição, secundada pela desclassificação
:

Consoante o exposto, a despeito da referência genérica à
absolvição
do réu, as razões recursais apresentam argumentos pela
desclassificação
de sua conduta para a figura típica prevista pelo
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 - posse irregular de arma de fogo
, ao argumento de que as armas de fogo e munições apreendidas estavam fora do alcance e rápido acesso do réu.

Entretanto,
a tese não prospera
.

De proêmio, consigno que, como se sabe, o crime de
posse irregular de arma de fogo
se configura quando o agente
possui ou mantém sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda em seu local de trabalho
, desde que seja, nesse último caso, o titular ou o responsável legal do estabelecimento [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03].

Por outro lado, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
possui como verbos-nucleares as condutas de
portar,
deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar
, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob guarda
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03].

Fixadas essas premissas, ao examinar atentamente o caderno processual, verifico que todos os elementos de convicção convergem no sentido de que
a apreensão das armas e munições, localizadas interior do veículo do réu e de pertences do codenunciado, ocorreu em via pública,
quando policiais realizavam rondas e avistaram o veículo do réu parado
às margens da rodovia
.

Destaca-se, nesse ponto, que a
materialidade da infração penal
está suficientemente comprovada por meio do boletim de ocorrência anexado no ID 181218182 - Pág. 2/4; do termo de exibição e apreensão da arma de fogo e munições visto no ID 181218182 - Pág. 6; do laudo pericial de ID 181218194, atestando a eficiência do armamento para a percussão de disparos, sem olvidar da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Não fosse suficiente, como amplamente já exposto na r. sentença, além de ser
incontroversa a
autoria delitiva
, pois assumida pelo recorrente
JÂNIO WILSON DA ROCHA VIEIRA
desde a fase policial (ID 181218182 - Pág. 14/16),

em juízo o réu elucidou que estava pescando na companhia de
Fernando Cirilo
e realmente tinha uma arma e munições no interior do veículo além daquela que levaram para a região de mata e foi achada perto de uma rede, para defesa própria; e, tão logo foram abordados pelos policiais, o acusado confirmou espontaneamente a presença do armamento,
assumindo para si a propriedade dos itens irregulares
.

Narrativa análoga foi apresentada em juízo, tanto pelo corréu
Fernando Cirilo
quanto por
Ézio Lucas Santos Silva,
enquanto um dos policiais que

atuaram na ocorrência, confirmando, no que realmente importa, a apreensão dos armamentos no interior do veículo do réu
(ID

181218235).

Para além das confusas alegações defensivas acerca do nível de disponibilidade ou prontidão para uso dos armamentos apreendidos, cumpre elucidar a expressa redação legal do tipo de posse irregular, delimitando sua incidência aos casos em que
a arma se encontrar
“no interior da residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”
.

Em contrapartida,
o acervo probatório é suficiente a subsumir a conduta do réu àquela disposta no art. 14 da
Lei n. 10.826/03, notadamente quando o réu inequivocamente
trafegou em via pública portando
armamentos de uso permitido
no interior de seu veículo
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como bem destacou o d. juízo
a quo
(ID 181218250 - Pág. 4).

Outrossim, é cediço que os testemunhos dos policiais que funcionaram na fase investigatória não têm sua credibilidade retirada ou afastada a idoneidade de seus depoimentos judiciais; mas, em verdade, assumem robustez quando apresentam-se em consonância com as demais provas do caderno processual e inexiste qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, como ocorre no caso dos autos.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no
Enunciado Orientativo n.º 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, em ordem a estabelecer que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Diante deste cenário,
a despeito do alegado pela i. defesa, evidencia-se deveras vaga a pretensão desclassificatória e infundada a absolvição, quando
subsistem provas robustas e aptas a implicar o apelante no episódio ilícito e a respaldar a manutenção da sentença condenatória.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça estadual:

“[...] O
porte
ilegal de
arma
de fogo de uso permitido caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou
porte
de
arma
de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP). [...]
Apresenta-se improcedente ‘a
desclassificação
do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, para o previsto no art. 12, da mesma Lei, haja vista que a
arma
apreendida foi localizada no interior do veículo do acusado’
(TJMT, Ap 2416/2017).”
(TJMT – N.U 0009101-22.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho o desfecho condenatório.

2.

Das readequações na pena:

Por fim, e sem mais delongas, conquanto a defesa almeje a
fixação da pena-base no mínimo legal
, cumpre reconhecer a
ausência de interesse recursal
nesta parte, além de inexistir teratologia que justifique qualquer modificação da r. sentença.

Isso porque, além de nenhum dos vetores do art. 59 do CP terem sido negativados, por certo, a pena basilar já foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, pelo d. juízo
a quo
.

No mais, cumpre destacar que a agravante da reincidência foi devidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena intermediária restou idêntica à basilar, e foi materializada definitiva, à míngua de
causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas
.

Permanecendo a pena no
quantum
de
02 (dois) anos de reclusão
, não vejo como prosperar o pretenso
abrandamento do regime imposto
, máxime diante da reincidência ostentada pelo réu, e devidamente mencionada pelo d. juízo singular; por esta razão, conclui-se pelo acerto na imposição do regime
semiaberto
.

O entendimento, inclusive, é tratado da redação da
Súmula n.º
269 do STJ
, que dispõe:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

E, quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, com a i. defesa se referindo aos termos do
art. 44, §3º do CP
– em que se permite tal benesse, mesmo aos reincidentes; entendo que
a providência não
se mostra socialmente recomendável
.

De fato, o apelante não possui reincidência específica, pois, em consulta ao sistema SEEU, constatei que a condenação definitiva anterior ostentada por ele decorre da prática dos delitos de e
mbriaguez ao volante e homicídio culposo – PEP n.º 0003603-39.2018.811.0044
; o que, em tese, permitiria a incidência do mencionado dispositivo.

Entretanto, não se descuida do caráter violento de ao menos um dos delitos anteriores, bem como as circunstâncias do ilícito
sub judice,
considerando a
diversidade de armamento e a considerável quantidade de munições
apreendidas (uma arma de calibre 22 e outra de calibre 40, e
dezesseis munições
, conforme laudo de ID
181218194
), ao que se alia a narrativa do réu em juízo, de que
os possuía irregularmente há muito tempo
(ID
181218235
), o que acarreta a inviabilidade da concessão da substituição, nos termos do art. 44 do CP.

Dessa forma, exsurgindo o aparente descaso do agente com as medidas judiciais, o que gera a necessidade de o Poder Judiciário adotar providências mais rígidas,
mantenho incólume os termos da r. sentença
, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao apelante, por total inadequação social da medida.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JÂNIO WILSON DA ROCHA VIEIRA
,
mantendo incólume

a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.º
1001432-87.2021.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024